Tribunal: TJES
Processo: 5000352-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000352-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. NÃO VERIFICADA A INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS PELOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tocante à correção monetária – a qual, segundo o Estado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ.

2. Observa-se na planilha constante dos autos que os Agravados em nenhum momento fizeram incidir na na referida base de cálculo do FGTS devido as verbas atinentes a “desconto INSS”, “auxílio-alimentação” e “bônus desempenho”, circunstância que enseja a rejeição do presente recurso também neste particular.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000352-39.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000352-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual acolhera apenas parcialmente a impugnação estatal ao cumprimento de sentença deflagrado por
NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS
, especificamente para:
(i)
excluir da base de cálculo do FGTS as verbas intituladas “férias remuneradas”, “abono de férias” e “abono”, de acordo com o art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91;
(ii)
reconhecer que os juros serão os da caderneta de poupança e a correção monetária terá como índice a TR até 09/2017 e a partir de outubro de 2019 o IPCA-E.

De acordo com o Recorrente, o pronunciamento atacado merece reforma no tocante ao índice de correção monetária, porque violara o art. 22 da Lei 8.036/90, o verbete sumular nº 459 do STJ e, por fim, a tese fixada no Tema nº 731 dos Recursos Repetivos do mesmo “Tribunal da Cidadania”.

Quanto à base de cálculo do FGTS, o Agravante sustenta, com base no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, a exclusão das parcelas com natureza indenizatória, como ocorre com o desconto do INSS, o auxílio-alimentação e o bônus de desempenho.

No bojo do ato decisório proferido em fevereiro de 2021, fora indeferido o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contraminutas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000352-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual acolhera apenas parcialmente a impugnação estatal ao cumprimento de sentença deflagrado por
NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS
, especificamente para:
(i)
excluir da base de cálculo do FGTS as verbas intituladas “férias remuneradas”, “abono de férias” e “abono”, de acordo com o art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91;
(ii)
reconhecer que os juros serão os da caderneta de poupança e a correção monetária terá como índice a TR até 09/2017 e a partir de outubro de 2019 o IPCA-E.

De acordo com o Recorrente, o pronunciamento atacado merece reforma no tocante ao índice de correção monetária, porque violara o art. 22 da Lei 8.036/90, o verbete sumular nº 459 do STJ e, por fim, a tese fixada no Tema nº 731 dos Recursos Repetivos do mesmo “Tribunal da Cidadania”.

Quanto à base de cálculo do FGTS, o Agravante sustenta, com base no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, a exclusão das parcelas com natureza indenizatória, como ocorre com o desconto do INSS, o auxílio-alimentação e o bônus de desempenho.

Pois bem. De início, é relevante ressaltar que, no tocante à correção monetária – a qual, segundo o Estado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ, como ilustram as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE
FGTS. 1. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de
FGTS. 2.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no
IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do
FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a
TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90
. 3. Considerando tratar de verba ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais será feita na liquidação.” (TJES; AC 0002105-87.2015.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; j. 01/12/2020; DJES 28/01/2021).

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS RECONHECIDA.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de falta de interesse recursal arguida em contrarrazões rejeitada - No caso concreto, o Estado do Espírito Santo visa, com este agravo interno, a aplicação da Lei n. º 8.036/90, que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, de forma a restabelecer a sentença no ponto em que fixou a incidência de TR como índice de correção monetária sobre a sua condenação. Na realidade, ao contrário da sustentação dos recorridos, o Estado pretende a não incidência do Tema n. º 810, julgado pelo STJ, o que lhe confere total interesse em recorrer. Essa discussão sobre a aplicação, na situação vertente, da Lei n. º 8.036/90 ou do Tema n. º 810, do STJ, constitui o mérito recursal. 2)
Mérito - Não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do STF (Rext 870.947 - sob repercussão geral).
3) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão monocrática objurgada.” (TJES; AgInt-AI 0031143-24.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. SUCESSIVAS RENOVACÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS.
ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DEVER DE RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO RE 596478/RR. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA.
[...]
Em sede de reexame necessário, impõe-se a adequação dos critérios de correção dos valores devidos, isso porque, conforme entendimento desta Corte, ao apreciar casos análogos, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a
TR, conforme previsão legal contida na Lei nº8.036/90.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) [...].” (TJES; APL-RN 0000487-09.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020).

Com relação à base de cálculo do FGTS, é oportuno ressaltar que, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 976410), o Estado enunciara o seguinte:

“A petição de cumprimento de sentença incluiu na base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória, vale dizer, o abono, o abono férias-DT vacância, o desconto do INSS, o auxílio alimentação e o bônus de desempenho SEDU, o que resultou na indevida majoração dos valores devidos nos autos.”

A Magistrada
a quo
na decisão vergastada (Id. 976415) cuidara de abordar a inclusão dita como indevida na base de cálculo do FGTS das verbas relacionadas a “férias remuneradas”, “abono de férias” e “abono”, oportunidade em que, sobre tais rubricas, entendeu não haver incidência sobre os depósitos fundiários.

Assim, a parte Recorrente se insurge quanto à incidência na base de cálculo das parcelas devidas a título de “FGTS”, das verbas concernentes a “desconto INSS”, “auxílio-alimentação” e “bônus desempenho”.

Entretanto, após detida análise dos autos, observa-se na planilha constante no Id. 976409 que os Agravados em nenhum momento fizeram incidir na na referida base de cálculo as verbas atinentes a “desconto INSS”, “auxílio-alimentação” e “bônus desempenho”, circunstância que enseja a rejeição do presente recurso também neste particular.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, todavia, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000352-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. NÃO VERIFICADA A INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS PELOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tocante à correção monetária – a qual, segundo o Estado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ.

2. Observa-se na planilha constante dos autos que os Agravados em nenhum momento fizeram incidir na na referida base de cálculo do FGTS devido as verbas atinentes a “desconto INSS”, “auxílio-alimentação” e “bônus desempenho”, circunstância que enseja a rejeição do presente recurso também neste particular.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000352-39.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.